Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-51.2025.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001071-51.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA LINA DA COSTA SOUZA - CPF: 535.257.011-87 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AJUIZAMENTO DE AÇÕES AUTÔNOMAS COM BASE NA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. FÉRIAS E FGTS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS. NEGATIVA DE DUPLICIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ajuizamento de ações autônomas com base na mesma relação jurídica, contratos temporários, com a intenção de fragmentar os pedidos (férias e FGTS), configura fracionamento indevido e abuso do direito de ação.

2.

A alegação de que a divisão se deu em razão da expectativa de acordo, com base no Decreto Estadual nº 1.055/2024, não é suficiente para justificar a multiplicação das demandas, pois não afasta a possibilidade de cumulação dos pedidos em uma única ação.

3.

A autora foi oportunamente intimada para esclarecer a existência de ações conexas, mas negou a duplicidade, optando por manter o fracionamento, em afronta aos deveres de cooperação e lealdade processual.

4.

O fracionamento indevido enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por DANIELA LINA DA COSTA SOUZA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que houve fracionamento da demanda em várias ações.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a inexistência de fraude ao limite de alçada estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, argumentando que não houve divisão das ações em processos autônomos. Afirma que a diferenciação entre as demandas decorre da causa de pedir, uma versando sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outra sobre o pagamento de férias e terço de férias, ambas referentes ao

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A controvérsia central reside na análise da legitimidade do ajuizamento de ações autônomas pela recorrente, com base na mesma relação jurídica, contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso, fragmentando os pedidos em demandas distintas: uma visando o recolhimento do FGTS e outra objetivando o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Conforme se depreende dos autos, a recorrente ajuizou duas ações contra o Estado de Mato Grosso: o processo nº 1000524-11.2025.8.11.0005, protocolado em 05/03/2025, cujo objeto é o recolhimento de FGTS; e o processo nº 1001071-51.2025.8.11.0005, ajuizado em 20/04/2025, com o objetivo de obter o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referentes aos contratos temporários firmados.

É importante ressaltar que o fracionamento de demandas viola os princípios da eficiência,

economia e lealdade processual, além de sobrecarregar desnecessariamente o Poder Judiciário com múltiplas ações que poderiam ser resolvidas em um único processo.

No caso em análise, é evidente que as pretensões da recorrente decorrem da mesma relação jurídica, os contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso entre 2021 e 2024, não havendo justificativa plausível para o ajuizamento de ações autônomas.

A alegação de que o ajuizamento das ações em momentos distintos decorreu da legítima expectativa quanto à possibilidade de recebimento dos valores por meio do acordo estabelecido pelo Decreto Estadual nº 1.055/2024 não se sustenta.

Isso porque a existência de uma expectativa de acordo não constitui óbice à cumulação de pedidos em uma única demanda. Ademais, caso o acordo se concretizasse em relação a um dos pedidos, a parte poderia simplesmente desistir parcialmente da ação ou requerer a homologação do acordo quanto ao pedido específico.

A recorrente argumenta que não houve tentativa de burlar o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que a soma dos valores pleiteados nas duas ações não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos. Contudo, o fracionamento indevido de demandas não se caracteriza apenas quando há tentativa de burlar o limite de alçada, mas também quando há divisão artificial de uma pretensão única, com o intuito de obter vantagens processuais indevidas, como a possibilidade de recebimento dos valores por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

No caso em análise, o juízo a quo, ao verificar indícios de fracionamento indevido de demandas, determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse expressamente nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o requerido referentes ao mesmo vínculo de trabalho. Na oportunidade, facultou-se à autora a possibilidade de emendar o pedido e/ou desistir de alguma ação, com o objetivo de evitar a duplicidade de pedidos em processos distintos e uma eventual condenação por litigância de má-fé.

Contudo, a recorrente, em vez de reconhecer a existência de outra ação conexa e requerer a reunião dos processos ou a desistência de um deles, apresentou petição afirmando a inexistência de duplicidade ou litispendência, requerendo o prosseguimento do feito. Tal conduta evidencia a tentativa de manter o fracionamento indevido das demandas, em clara violação aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e lealdade.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de conexão entre as demandas, com a suspensão do processo nº 1000524-11.2025.8.11.0005, entendo que não merece acolhimento. Isso porque a conexão pressupõe a existência de duas ou mais ações em curso, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o presente feito foi extinto sem resolução de mérito.

Ademais, conforme já consignado, a recorrente teve a oportunidade de informar a existência de ação conexa quando intimada pelo juízo a quo, mas optou por negar a existência de duplicidade ou litispendência, requerendo o prosseguimento do feito. Tal conduta é incompatível com o pedido subsidiário de reconhecimento de conexão, evidenciando a tentativa de manipular o sistema processual.

Nesse contexto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que o fracionamento indevido de demandas configura abuso do direito de ação, ensejando a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. NULIDADE DO VÍNCULO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Edileuza Pereira Oliveira contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reconheceu a nulidade da sentença de procedência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do fracionamento de demandas baseadas na mesma relação jurídica de contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir:

(i) se houve fracionamento indevido de demandas ajuizadas com a mesma causa de pedir — contratos temporários de trabalho —, mas com pedidos distintos (FGTS em um processo; férias e terço constitucional em outro); e

(ii) se tal conduta acarreta ausência de interesse processual e justifica a extinção da ação sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, IX, da Constituição Federal limita a contratação temporária à necessidade transitória e de excepcional interesse público, vedada a utilização reiterada para suprir necessidade permanente.

4. No entanto, a presente demanda não foi extinta por análise de mérito da nulidade contratual, mas sim por ausência de interesse processual, diante do fracionamento da lide.

5. Verificou-se que a autora ajuizou outro processo (nº 10329428-49.2024.8.11.0001) contra o mesmo réu, com idêntica causa de pedir — os mesmos contratos temporários —, alterando apenas o pedido (férias e terço constitucional em um, FGTS em outro).

6. Tal conduta caracteriza litigância predatória e abuso do direito de ação, em afronta ao princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º), sendo vedado o ajuizamento fragmentado de pedidos que poderiam ser cumulados (CPC, art. 327).

7. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ estabelece diretrizes para extinção de demandas abusivas e repetitivas que sobrecarreguem artificialmente o Judiciário, aplicável ao caso.

8. Precedentes do TJMT e de outros tribunais confirmam a impossibilidade de fracionamento de demandas com a mesma causa de pedir.

9. Não havendo elementos que justifiquem modificação da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

10. Em razão da manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno improvido.

12. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa à parte agravante.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ações com a mesma causa de pedir, variando apenas o pedido, caracteriza fracionamento indevido da lide e abuso do direito de ação.

2. O fracionamento indevido configura ausência de interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).

3. O agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 327, 485, I, e 1.021, §4º; Estatuto da OAB, art. 32; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência citada: STF, RE 596.478; TJMT, N.U 1005535-20.2022.8.11.0007; TJ-RO, RI 7011441-37.2018.822.0001; TJ-MG, Ap. Cível 5002080-13.2021.8.13.0474; TJ-CE, Ap. Cível 0201642-39.2022.8.06.0154, entre outros.

(N.U 1018991-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. BURLA AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de fracionamento indevido de demanda para burlar o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A parte autora, servidora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso entre 2019 e 2024, pleiteou em ação autônoma o pagamento de férias acrescidas de 1/3, com base em 45 dias, referente ao período imprescrito. O juízo entendeu haver fracionamento da cobrança de verbas decorrentes de um mesmo vínculo laboral, considerando o ajuizamento de outras demandas com objetos diversos (FGTS e descontos indevidos), todas fundadas na mesma relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações distintas envolvendo verbas decorrentes do mesmo vínculo laboral configura fracionamento indevido da demanda; (ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no fracionamento e possível burla ao sistema de precatórios, é medida juridicamente adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal veda o fracionamento do valor da execução com o objetivo de burlar o sistema de precatórios, especialmente para permitir o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

4. O ajuizamento de múltiplas ações envolvendo rubricas distintas, mas originadas da mesma relação jurídica de trabalho com a Administração Pública, configura fracionamento indevido quando o somatório das pretensões ultrapassa o teto legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. A autora foi intimada a esclarecer eventual litispendência e a informar a existência de outras ações correlatas, mas limitou-se a negar duplicidade sem adotar providências para unificar ou esclarecer adequadamente os pedidos.

6. O comportamento processual da parte autora, ao resistir à adequação da demanda, configura tentativa de subversão à sistemática dos Juizados Especiais, vulnerando os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

7. A jurisprudência rejeita o uso estratégico dos Juizados Especiais como meio de fracionar demandas de maior valor, sobretudo contra a Fazenda Pública, por representar burla ao regime de pagamentos estabelecido constitucionalmente.

8. O indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é compatível com o disposto no art. 321 do CPC quando a parte não emenda a inicial conforme determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de múltiplas ações com pedidos distintos, mas oriundos da mesma relação jurídica com a Administração Pública, caracteriza fracionamento indevido da demanda quando visa a obter pagamento por RPV.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida cabível quando a parte, intimada a esclarecer a existência de demandas conexas, persiste na fragmentação do litígio, violando os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

3. O fracionamento de demandas para burlar o regime de precatórios afronta o art. 100 da CF/1988 e inviabiliza a tramitação pelo rito dos Juizados Especiais.

4. Agravo interno improvido.

(N.U 1003014-40.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que houve fracionamento indevido da demanda em várias ações. A ação declaratória c/c cobrança pleiteava o pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e restituição de descontos indevidos, referentes ao período de 2022 a 2024, em que o autor manteve vínculo como professor temporário com o Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de múltiplas ações contra o mesmo réu, todas versando sobre verbas decorrentes da mesma relação jurídica (contrato temporário com o Estado), ainda que referentes a períodos ou verbas diferentes, caracteriza fracionamento indevido de demandas a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica de direito material, com a distribuição de múltiplas ações versando sobre parcelas distintas de um mesmo vínculo contratual, configura abuso do direito de ação e viola os princípios da boa-fé processual, economia e celeridade.

4. O argumento do recorrente de que houve desistência e extinção das ações anteriores não afasta a constatação do fracionamento indevido, especialmente porque a presente ação não consolida todas as pretensões anteriores, mantendo a fragmentação das demandas.

5. O artigo 327 do Código de Processo Civil prevê que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, desde que sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica de direito material, com a distribuição de múltiplas ações versando sobre parcelas distintas de um mesmo vínculo contratual, configura abuso do direito de ação e ausência de interesse processual. 2. O fato de o autor ter desistido de algumas ações anteriores não afasta a constatação do fracionamento indevido, especialmente quando a nova ação não consolida todas as pretensões anteriores, mantendo a fragmentação das demandas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 327, 330, III, 485, I e VI; CF/1988, art. 100, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010; TJMT, N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025; TJMT, N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025.

(N.U 1003445-74.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025